Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710720-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: HELENA GUTIERREZ BRAULE PINTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do imóvel indicado pela executada/agravada e aplicou a ela multa por oposição maliciosa à execução e por embargos de declaração protelatórios. A agravante alega, em síntese, que: 1) desde a indicação do imóvel à penhora, foi esclarecido que o imóvel possuía gravame, tendo a agravada o bem nestas condições; 2) os obstáculos apresentados e sugeridos pelo d. Juízo a quo para prosseguimento da penhora do imóvel (desmembramento da hipoteca) não justificam o entendimento de que a agravante teria praticado oposição maliciosa à execução; 3) é, no mínimo, contraditório o entendimento do d. Juízo a quo de condenar a agravante ao pagamento de multa por ônus que é da agravada e, em seguida, determinar que a agravada indique bens à penhora, sob pena de extinção da execução; 4) a imposição de desmembramento da hipoteca, ao custo de R$ 146.560,34 (praticamente o valor do débito), viola o princípio da menor onerosidade ao executado (CPC/2015 805), o que afasta a alegada oposição maliciosa à execução; 5) a agravada, em momento algum, requereu o desmembramento da hipoteca, deixando claro inclusive que não possuía interesse na adjudicação do imóvel, mas sim que ele fosse levado a hasta pública, razão pela qual a agravante opôs embargos de declaração para sanar essa omissão e contradição, não se justificando, portanto, a aplicação de multa por embargos protelatórios. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam afastadas as multas oposição maliciosa à execução e por embargos protelatórios. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, a sala comercial ofertada à penhora está avaliada em R$ 287.550,00, enquanto a hipoteca incidente sobre a incorporação imobiliária é de R$ 24.659.223,58, de modo que é ineficaz a sua penhora diante da preferência do credor hipotecário, salvo se fosse desmembrada a hipoteca para que se pudesse individualizar a dívida da respectiva unidade imobiliária, a fim de verificar se ela é inferior ao valor do bem, o que não foi providenciado pela agravante, configurando oposição maliciosa à execução. Já em relação à multa por embargos protelatórios, esta foi aplicada em razão da inexistência de vícios na decisão agravada, tendo sido inclusive esclarecido pelo d. Juízo a quo que o valor de R$ 146.560,34 (informado pela agravante como sendo o valor individualizado da hipoteca), na verdade, é o Valor Mínimo de Desligamento – VMD, que não se confunde com o desmembramento da hipoteca, não tendo a agravante tecido qualquer consideração a esse respeito no presente agravo de instrumento. Esclareço, por fim, que, embora seja da exequente a incumbência de indicar bens à penhora (CPC/2015 798 II c), a executada também deve cooperar para a satisfação da obrigação indicando bens à penhora (CPC/2015 774 V), não havendo qualquer contradição na determinação judicial lançada ao final da decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator